Tribunal: TJMT
Processo: 1033164-90.2024.8.11.0041
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1033164-90.2024.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EDNA DIOGO DE PAULA SANTOS - CPF: 206.175.001-00 (RECORRENTE), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1033164-90.2024.8.11.0041

Recurso Cível Inominado n°
1033164-90.2024.8.11.0041

Recorrente:
Edna Diogo de Paula Santos

Recorridos:
Banco Do Brasil S.A.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. TRANSFERÊNCIAS E EMPRÉSTIMO REALIZADOS MEDIANTE FORNECIMENTO DE DADOS PESSOAIS PELO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AFASTAMENTO DO DEVER DE INDENIZAR. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por consumidora contra sentença que julgou improcedente ação de restituição de valores e indenização por danos morais e materiais, proposta em razão de transações realizadas após contato telefônico de suposta central de atendimento do Banco do Brasil. A autora alegou ter sido vítima de golpe que resultou em transferências via PIX e TED, bem como na contratação de empréstimo não autorizado, cujos valores foram enviados a terceiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se houve falha na prestação do serviço bancário que justifique a responsabilização objetiva da instituição financeira pelos prejuízos sofridos pela consumidora em decorrência de golpe telefônico, e se há direito à restituição dos valores e à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, é afastada quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme § 3º, II do referido artigo.

4.

No caso concreto, restou demonstrado que as transações contestadas foram realizadas mediante uso legítimo de credenciais da própria autora, com fornecimento voluntário de senhas e dados pessoais em ambiente seguro, não havendo indício de falha na segurança dos sistemas bancários.

5.

A autora não adota diligência mínima ao fornecer dados sensíveis via ligação telefônica de origem não confirmada, o que rompe o nexo de causalidade necessário à responsabilização da instituição financeira.

6.

A jurisprudência das Turmas Recursais é firme ao reconhecer que golpes praticados com base em engenharia social e fornecimento espontâneo de dados configuram culpa exclusiva da vítima, afastando o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso improvido.

Tese de julgamento:

1.

A instituição financeira não responde por prejuízos decorrentes de golpe cometido por terceiro quando as transações são realizadas com uso de credenciais legítimas em ambiente seguro e mediante fornecimento voluntário de dados pessoais pelo consumidor.

2.

A culpa exclusiva da vítima afasta o nexo causal e a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC.

3.

A ausência de prova de falha na prestação de serviço bancário impede a reparação por danos materiais e morais.

4.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VIII, e 14, § 3º, II; CPC, arts. 373, I e II; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1001700-78.2023.8.11.0010, Terceira Turma Recursal, rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, j. 19.08.2024, DJE 23.08.2024;
TJMT, N.U 1001070-94.2024.8.11.0007, Terceira Turma Recursal, rel. Juiz Valmir Alaércio dos Santos, j. 14.04.2025, DJE 16.04.2025;
TJMT, N.U 1030314-86.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, rel. Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 16.09.2024, DJE 20.09.2024.
Conclusão nº 13, Turma Recursal Única, DJE 01.10.2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1033164-90.2024.8.11.0041

Recurso Cível Inominado n°
1033164-90.2024.8.11.0041

Recorrente:
Edna Diogo de Paula Santos

Recorridos:
Banco Do Brasil S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Edna Diogo de Paula Santos.

Ação:
Ação de Restituição de Valores cumulado com Indenização Por Danos Morais e Materiais.

Origem:

3º Juizado Especial Cível de Cuiabá.

S
entença (Id.
287201403

):
julgou improcedentes os pedidos autorais, sob o fundamento de que não restou comprovado ato ilícito praticado pela instituição financeira que ensejasse reparação indenizatória, tendo em vista que se identificou no caso em tela, culpa exclusiva do consumidor.

Recurso Inominado
(Id.

287201405

):
requer a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais, condenando a parte recorrido à restituição do valor e indenização por danos morais.

Contrarrazões
(Id.
287201419
):

pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1033164-90.2024.8.11.0041

Recurso Cível Inominado n°
1033164-90.2024.8.11.0041

Recorrente:
Edna Diogo de Paula Santos

Recorridos:
Banco Do Brasil S.A.

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Recurso inominado interposto pela autora contra a sentença proferida na presente Ação
de
Restituição de Valores com Pedido de Tutela Antecipada cumulado com Indenização Por Danos Morais e Materiais por
Edna Diogo de Paula Santos
em face de

Banco Do Brasil S.A.

Da narrativa dos fatos, extrai-se que a autora relata, em síntese, que 03 de julho de 2024, recebeu em seu celular, uma ligação telefônica do número (61) 9.9681-6991, que se identificou como sendo da Central de relacionamentos do Banco Brasil. Na ocasião, foi informado à recorrente que havia ocorrido uma tentativa de compra em seu cartão e que deveria ser feito o cancelamento da referida compra.

Ainda, informa que, na ocasião, o falso atendente solicitou informações à autora que, enganada, forneceu.

Após o telefonema, foram descontados valores de sua conta corrente, sendo: R$ 990,00 (novecentos reais) na data de 03/07 às 21h:58min e R$ 1.890,00 (mil, oitocentos e noventa reais na data 04/07 às 08h:43min, através de PIX, bem como, da conta poupança da autora, foi debitado através de TED o valor de R$ 6.300,00 (seis mil e trezentos reais) tendo como favorecido Marcos Paulo Viana Pereira, CPF 624.085.813-70.

Também foi realizado empréstimo bancário no valor de R$ 2.038,24 (dois mil, trinta e oito reais e vinte e quatro centavos) o qual também foi enviado para o mesmo destinatário acima informado.

Diante dos fatos, no dia 04/07/2024, autora encaminhou-se a 1ª Delegacia de Polícia de Cuiabá registrou um Boletim de Ocorrência nº 2024.198137 e, posteriormente, no dia 05/07/2024, dirigiu-se a sua agência bancária para se informar dos procedimentos a serem seguidos para a restituição dos valores, tendo contestado os débitos, conforme comprova documento anexo.

No dia 17 de julho de 2024, recebeu Parecer Bancário do gerente geral do Banco do Brasil, Sr. Fabio N. K. Moreira, informando que a contestação dos débitos foi considerada improcedente.

Assim, não tendo êxito na seara administrativa, socorreu-se ao judiciário para ter seus valores ressarcidos.

Em contraponto, o banco recorrido,

defende que
não pode ser responsabilizada, pois não houve falha na prestação de serviço, alegando culpa exclusiva da parte, que informou os dados pessoais para os golpistas, incluindo sua senha pessoal.

Alega, ainda, que as transações foram efetuadas através do mobile, exigindo as senhas pessoais de 8 e 6 dígitos, ademais, que o Empréstimo CDC foi contratado através do mesmo canal.

Da análise dos autos, restou comprovada a ausência de responsabilidade objetiva do recorrido, bem como a culpa exclusiva da autora recorrente, tendo em vista que forneceu as informações para o golpista.

Além disso, não se verifica o nexo de causalidade entre o prejuízo experimentado pela autora e a conduta da instituição bancária. A despeito da inversão do ônus probatório prevista no artigo. 6°, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, caberia ao reclamante produzir prova mínima do fato constitutivo de seu direito, uma vez que a inversão ora discutida não implica em isenção do ônus da prova, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Frise-se que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para a solução dos conflitos.

O artigo 14 do referido diploma legal dispõe que “
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Registre-se que
quando o golpe é concretizado em razão
da falta de zelo da parte Autora
,
inexiste qualquer responsabilidade a ser imputada à instituição bancária,
conforme conclusão n.º 13 firmada pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e disponibilizada no Dje nº 11.799, págs. 14/15, em 01/10/2024:

“GOLPE COM UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS PARECIDOS COM OS DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. PIX POR TELEFONE. BOLETO FALSO. DEVER DE DILIGÊNCIA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. DANO MORAL INCABÍVEL”.

Neste sentido, é o entendimento jurisprudencial:

“
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO
. DEVER DE DILIGÊNCIA DO CONSUMIDOR NÃO OBSERVADO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de Ação Declaratória C/C Indenização Por Danos Morais Com Pedido De Tutela Antecipada em que a parte Autora nega que tenha realizado a transferência no valor de R$ 7.729,00 (sete mil setecentos e vinte e nove reais), para conta de terceiro. 2. O conjunto fático-probatório produzido demonstrou que a parte Autora foi vítima de golpe praticado por terceiros. 3. Destarte, tem-se que a parte Autora agiu com negligência, sem os cuidados que se espera de um homem médio. 4.
Assim, a concretização da fraude somente foi possível em razão da falta de zelo da parte Autora, inexistindo qualquer responsabilidade a ser imputada à instituição bancária, razão pela qual deve ser reconhecida a culpa exclusiva do consumidor.
5. O fornecedor de serviços só não será responsabilizado pela reparação dos danos causados aos consumidores quando provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, nos termos do §3º, incisos I e II, do art. 14, do CDC, o que se verificou no presente caso. 6. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1001700-78.2023.8.11.0010, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/08/2024, Publicado no DJE 23/08/2024).

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO.
SERVIÇOS BANCÁRIOS. GOLPE DA
FALSA

CENTRAL
DE ATENDIMENTO. TRANSFERÊNCIA VIA PIX REALIZADA EM APLICATIVO DO PRÓPRIO CLIENTE
.
USO DE CREDENCIAIS LEGÍTIMAS. CULPA EXCLUSIVA DA

VÍTIMA.
RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de restituição de valores e indenização por danos morais decorrentes de fraude bancária.
A recorrente sustenta que seu representante legal foi vítima do golpe da
falsa

central
de atendimento, mediante ligações telefônicas de supostos funcionários dos bancos Banco do Brasil e Bradesco, o que resultou na realização de duas transferências via Pix, totalizando R$ 24.800,00. Requereu a responsabilização da instituição financeira pela suposta falha na prestação do serviço.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve falha na prestação do serviço bancário que justifique a responsabilização da instituição financeira por prejuízo decorrente de golpe aplicado por terceiro, e se está presente o dever de indenizar por danos materiais e morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, prevista no art. 14 do CDC, comporta exceção quando demonstrada a culpa exclusiva do consumidor, nos termos do § 3º, II do referido artigo.
4. A prova dos autos demonstra que as transferências ocorreram mediante autenticação com uso de credenciais legítimas no próprio dispositivo da vítima, não havendo indício de falha nos sistemas de segurança
da instituição financeira.
5. A conduta do representante da parte autora, ao acessar link enviado por mensagem e realizar ações subsequentes em seu aparelho, após contato telefônico de origem não verificada, evidencia ausência de diligência mínima esperada do consumidor.
6. O rompimento do nexo de causalidade decorre da caracterização de culpa exclusiva da vítima, afastando a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

7. A utilização por estelionatário de aplicativo que mascara o número da central telefônica da instituição não é, por si só, suficiente para ensejar responsabilização do banco quando ausente falha no serviço e quando o consumidor atua de forma negligente.
8. A jurisprudência pátria tem se consolidado no sentido de afastar a responsabilidade da instituição financeira em situações semelhantes, especialmente quando a transação é autorizada pelo próprio consumidor em ambiente seguro, com uso de credenciais legítimas.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso improvido.
(N.U 1001070-94.2024.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/04/2025, Publicado no DJE 16/04/2025)

RECURSO INOMINADO. BANCO. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA REJEITADA.
FRAUDE

BANCÁRIA
. GOLPE DA
FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. AUTORA QUE SEGUIU AS ORIENTAÇÕES DO SUPOSTO ATENDENTE FACILITANDO O ACESSO DE TERCEIROS A SUA CONTA CORRENTE. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO
BANCO PARA A OCORRÊNCIA DO EVENTO. CULPA EXCLUSIVA DO CORRENTISTA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
Verifico que a Recorrida não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte, razão pela qual rejeito a preliminar de impugnação à justiça gratuita.
Para que o Banco seja responsabilizado é imperiosa a verificação de falhas na prestação de serviço, conforme predispõe o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.
Resta caracterizada a culpa exclusiva do consumidor, nos termos do artigo 14, §3.º, inciso II do CDC, quando este não age com a cautela necessária ao acreditar na ligação recebida, sem qualquer confirmação junto ao Banco, bem como segue a orientação de terceiro facilitando o acesso a sua conta corrente, sendo inadmissível a responsabilização da instituição bancária, quando demonstrado que o consumidor não agiu com a diligência adequada, devendo este suportar os prejuízos sofridos.

(N.U 1006462-27.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/02/2025, Publicado no DJE 26/02/2025)

Colaciono aqui julgado que já proferi e que guarda semelhança com o caso, ora analisado:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
- VÍTIMA DE GOLPE DA FALSA CENTRAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO VERIFICADA - CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR
- DEVER DE DILIGÊNCIA NÃO OBSERVADO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
A falta de cautela mínima do pagador exclui o nexo de causalidade entre o prejuízo experimentado pela consumidora recorrida e a conduta da empresa cobradora, portanto, inexistente o dever de indenizar por culpa exclusiva de terceiro, nos termos do artigo 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor.
Sentença reformada. (N.U 1030314-86.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 16/09/2024, Publicado no DJE 20/09/2024)”

Portanto, incabível a indenização por dano moral e material, pois a culpa é exclusiva da consumidora, não havendo que se falar de responsabilidade por parte da instituição financeira recorridas pelos danos sofridos.

Por essas razões,
conheço
do recurso interposto e, no mérito,

NEGO-LHE

PROVIMENTO
, para manter a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de
10% (dez por cento)
sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da justiça gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025